Tribunal: TCU
Processo: 044.518/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.518/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elza Cesar Serio (XXX.660.146-XX); Geisa Andrade Matias Von Randow (XXX.245.846-XX); Jaine da Conceição Matos Lisboa (XXX.443.306-XX); Liliane de Fatima Mendes Rodrigues (XXX.710.156-XX); Maria Ines dos Santos Senna (XXX.506.100-XX); Maria Lucia Alves (XXX.915.166-XX); Miriam Fatima dos Santos (XXX.805.456-XX); Vilma Ferreira da Silva (XXX.943.766-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.